Tribunal: STF
Processo: HC 54492
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-06-18
Data de publicação: 1976-06-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. SABER SE O PACIENTE, AO INVES DE TRAFICANTE, E APENAS
VICIADO - COMO ALEGA, NO USO DE SUBSTANCIA ENTORPECENTE, E SE TEM
SUA CAPACIDADE DE ENTENDIMENTO DIMINUIDA PELO VÍCIO SÃO QUESTÕES QUE
EXIGEM EXAME APROFUNDADO DE PROVAS, O QUE NÃO CABE NO ÂMBITO
RESTRITO DO HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.